Tribunal: TJSP
Processo: 1500777-96.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA – Lesões corporais. Legítima defesa. Impossibilidade. Prova oral firme corroborada por laudo pericial. Tráfico de drogas. Conjunto acusatório insuficiente para manter a condenação pelo crime mais grave. Decisão que deve ser reformada para desclassificar a conduta para a de posse de droga para consumo pessoal. Ausência de provas seguras

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA – Lesões corporais. Legítima defesa. Impossibilidade. Prova oral firme corroborada por laudo pericial. Tráfico de drogas. Conjunto acusatório insuficiente para manter a condenação pelo crime mais grave. Decisão que deve ser reformada para desclassificar a conduta para a de posse de droga para consumo pessoal. Ausência de provas seguras quanto à prática da traficância. Dado parcial provimento ao recurso para desclassificar a conduta de tráfico para a de posse de drogas para uso próprio – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500777-
96.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante GIOVANI LUCAS DA
SILVA ASSIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para desclassificar a conduta e fixar a pena de prestação de
serviços à comunidade pelo prazo de oito meses, na modalidade a ser definida pelo
Juízo da Execução Penal, dando o réu como incurso no art. 28, da Lei de Drogas, bem
como fixar o regime aberto para os crimes de lesão corporal leve e resistência.
Verificado o cumprimento da pena, expeça-se alvará de soltura clausulado. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39162
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1500777-96.2019.8.26.0210
Apelante: Giovani Lucas da Silva Assis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guaíra
Juiz de 1a Instância: Renata Carolina Nicodemos Andrade
APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS, LESÃO CORPORAL E
RESISTÊNCIA
Lesões
corporais.
Legítima
defesa.
Impossibilidade. Prova oral firme corroborada por laudo pericial.
Tráfico de drogas. Conjunto acusatório insuficiente para manter a
condenação pelo crime mais grave. Decisão que deve ser
reformada para desclassificar a conduta para a de posse de droga
para consumo pessoal. Ausência de provas seguras quanto à
prática da traficância. Dado parcial provimento ao recurso para
desclassificar a conduta de tráfico para a de posse de drogas para
uso próprio Apelo parcialmente provido.
GIOVANI LUCAS DA SILVA ASSIS foi condenado a
cumprir penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor
mínimo, pela prática do crime de tráfico de drogas, e onze meses e vinte dias
de detenção, pela prática dos crimes de lesão corporal leve (duas vezes) e
resistência (fls. 248/256).
Irresignado apela postulando a absolvição por insuficiência
probatória (tráfico de drogas) e pela presença de causa justificativa (lesão
corporal). Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o
crime de porte de drogas para consumo próprio ou, ainda, a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33, da Lei de Drogas, bem
como a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de
direitos (fls. 288/308).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 318/321), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 340/350).
É O RELATÓRIO.
O apelante foi condenado porque, nas condições descritas na
denúncia, transportava e trazia consigo para entregar ao consumo de terceiros,
dois invólucros contendo cocaína, pesando 0,11 g (onze decigramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal. Também foi condenado
porque se opôs à execução de ato legal (prisão em flagrante) agindo com
violência física em desfavor dos agentes públicos responsáveis pela execução
do ato lhes violando, ainda, integridade física (lesão corporal).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e
apreensão (fls. 11/12), de constatação preliminar (fls. 13), laudo de exame
químico toxicológico (fls. 115/116) e laudos de lesão corporal (fls. 29/30,
165/166 e 214/215).
Quanto delito de tráfico de drogas, indubitável a relação
material do acusado com a droga apreendida nos autos, contudo, como se
verá, frágil os elementos de prova quanto ao dolo mercantil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
O réu permaneceu em silêncio na fase inquisitiva, mas em juízo
reconheceu a propriedade das drogas dizendo e o uso que faria. Negou, de
outro lado, a intenção mercantil. Acrescentou ser usuário e adquiriu as
porções apreendidas de terceira pessoa, ressaltando ainda que o dinheiro que
trazia consigo era fruto de seu trabalho. Finalizou que somente reagiu às
agressões que sofreu durante a prisão em flagrante (fls. 07 e mídia digital).
Confirmando ainda a propriedade das drogas, há nos autos os
insuspeitos depoimentos os policiais Deivid, Michel e Daniel, os quais
confirmaram a apreensão da droga na posse do acusado, bem como da
quantia em dinheiro no montante de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais).
Embora a propriedade da droga esteja suficientemente
comprovada, frágil o aparato probatório para delimitar a tipicidade subjetiva
(intenção mercantil).
Vejamos.
A despeito dos depoimentos dos policiais que atenderam a
ocorrência, cujo valor probatório é indubitável, permanece a dúvida quanto à
intenção mercantil relativa à conduta do réu, que não restou superada ao final
de instrução, especialmente porque o acusado reconheceu em contraditório a
condição de usuário e, destaque-se ainda, a ínfima quantidade de drogas
apreendidas nos autos, apenas 0,11g (onze decigramas) era plenamente
apropriada para o simples uso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
.
De outro lado, fragilizando a narrativa acusatória, não havia
qualquer denúncia anterior à prisão em flagrante que relacionasse de maneira
específica o acusado ao comércio ilícito de drogas. Ressalte-se ainda que,
embora os policiais afirmem que o acusado era conhecido pela venda de
drogas, não há, contudo, nenhum registro desta modalidade delitiva em seu
prontuário criminal, mas apenas crimes relacionados ao patrimônio alheio de
onde provavelmente ele conseguia quantia em dinheiro para sustentar o vício.
Neste frágil cenário, remanesce a dúvida se o acusado, de fato, entregou algo
para o motociclista, não identificado, conforme noticiaram os agentes
públicos em típico ato relativo à venda de drogas.
Desta maneira, afigura-se temerário manter a condenação de
piso quanto ao crime de tráfico de drogas, razão pela qual desclassifico a
conduta para crime menos grave previsto no artigo 28, caput, da Lei
11.34063 (uso de droga).
Em relação ao delito conexo (lesão corporal), conquanto
precisos os argumentos defensivos, não se verifica, na espécie, a presença da
excludente de ilicitude de legitima defesa.
Nesse aspecto, consta que o réu se recusou espontaneamente a
submeter-se a exame médico para avaliar se sofreu algum tipo de lesão à sua
integridade física. Não obstante, a partir do que disseram os policiais, durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
a prisão em flagrante, ato este revestido de legalidade, houve a necessidade de
uso moderado de força para controlar o acusado que criava dificuldade à
execução do ato. Em outras palavras, sendo a ação policial legítima e
proporcional, incabível raciocinar que o acusado estava acobertado por
alguma excludente de antijuridicidade no momento em que investiu contra as
autoridades públicas, os lesionando fisicamente, consoante comprovaram os
laudos periciais que acompanham os autos (fls. 165/166 e 214/215).
Logo, não se constata injusta agressão por parte dos policiais,
que realizaram abordagem diante da ocorrência de flagrante delito, sequer os
meios empregados pelo réu não se afiguraram moderados.
Como o réu é reincidente (fls. 95/101), não faz jus à suspensão
condicional do processo com fundamento no artigo 383, §1o, do Código de
Processo Penal.
Passa-se, agora, a análise do cálculo dosimétrico.
Aplico a pena de prestação de serviços à comunidade pelo
prazo de oito meses, na modalidade a ser imposta pelo Juízo da Execução
Penal. O prazo da medida considerou a reincidência do acusado e a
personalidade voltada para a prática de crimes (fls. 95/101).
Quanto aos crimes de resistência e lesão corporal, a pena base
estabeleceu-se acertadamente no mínimo legal e, na segunda fase, houve o
legítimo acréscimo no índice de 1/6 (um sexto) por conta comprovada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
reincidência (fls. 95/101) em relação aos dois delitos e, por fim, incensurável
o acréscimo de 1/3 (um terço) quanto ao delito de lesão corporal ante a
incontestável presença da circunstância prevista no § 12o do artigo 129, do
Código Penal.
Omissa a decisão de piso quanto ao regime prisional aplicável
aos delitos de lesão corporal leve e resistência, estabeleço-o da maneira mais
benéfica ao acusado (aberto) ante a ausência de impugnação específica.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo
para desclassificar a conduta e fixar a pena de prestação de serviços à
comunidade pelo prazo de oito meses, na modalidade a ser definida pelo
Juízo da Execução Penal, dando o réu como incurso no art. 28, da Lei de
Drogas, bem como fixar o regime aberto para os crimes de lesão corporal leve
e resistência. Verificado o cumprimento da pena, expeça-se alvará de soltura
clausulado.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora